Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723015-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA, ADELSON SOUSA E SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar os Requeridos ao pagamento de 23.990,00 (vinte e três mil novecentos e noventa reais), com relação à inadimplência do réu com os valores de meses de aluguéis e acessórios. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juiz de primeiro grau não oportunizou a defesa técnica. No mérito, sustenta que jamais foi notificado oficialmente, e que o locador principal não informou que estaria inadimplente com o contrato firmado. Contrarrazões apresentadas de ID 51915814. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51915805 e ID 51915806. 3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada, pois foi citado e intimado a comparecer à audiência de conciliação e mediação (ID. 51915763 e ID 51915763), com as informações e advertências sobre os principais aspectos do processo. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, observa-se que a autora juntou vídeos dos fatos narrados. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Narra a parte autora que realizou um contrato de aluguel com o recorrido, sendo fiador do mesmo contrato o Sr. ADELSON SOUSA E SILVA. Que o recorrente não está cumprindo com os valores de vários meses de aluguéis e acessórios, por isso realizou notificação extrajudicial para o pagamento, porém não obteve resposta. 5. Com efeito, a ré não apresentou contestação nos autos de origem, como também deixou de comparecer à audiência de conciliação. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, comparecendo o demandado apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, a exemplo da falta de condições da ação ou pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras. Não se mostra possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Assim, os argumentos do recorrente constituem indevida inovação, de modo que o recurso não deve ser conhecido. 6. Com relação ao mérito do presente recurso inominado, razão não assiste ao recorrente. A recorrida junta aos autos os documentos que comprovam a relação negocial com o recorrente, além das notificações judiciais realizadas e o histórico de consumo/faturas de água do imóvel (ID's 51915778, 51915778, 51915780 e 51915781). Ademais, a planilha de cálculo apresentada pela recorrida demonstra o valor de valor de R$ 4.848,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais) a ser subtraído, totalizando o valor a ser cobrado em R$ 23.990,00(vinte três mil e novecentos e noventa reais). Desta forma, é comprovada inadimplência na qual incorreu o locatário, notadamente pela notificação extrajudicial recebida e colacionada nos autos, sendo devidos os valores cobrados pela recorrida. 7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 8.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 (Acórdão 1785597, 07230151020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO EQUIVOCADA DAS PARTES NOS POLOS DA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART 492 DO CPC. CONDENADA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida, em face do acórdão de ID 53721570. A Embargante alega contradição no presente acordão quanto à troca das partes nos polos, ao comparecimento da parte recorrente em audiência de conciliação e por fim a concessão de gratuidade de justiça, quando a mesma não foi solicitada. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as irregularidades e contradições apontadas. Contrarrazões não apresentadas. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Os presentes embargos apontam vício de contradição. Com efeito, constata-se a troca das partes nos polos, sendo o fiador do contrato de aluguel e a parte recorrente do processo, o Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR. Do outro lado, o Sr. ADELSON SOUSA E SILVA, locatário do imóvel e um dos recorridos. 4. Ademais, constata-se que o recorrente, Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR, compareceu á audiência de conciliação (ID51915774), deixando somente de apresentar contestação. 5. Por fim, de acordo com o Artigo 492 do CPC: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Desta forma, tendo em vista que a gratuidade de justiça não foi solicitada pelo recorrente, sendo ainda apresentados os comprovantes de pagamentos (ID 51915805 e ID 51915806), a suspenção da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios deve ser retirada do acordão (ID 53721570). Assim, condeno a parte recorrente, Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 6.Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Sanada a contradição conforme fundamentação acima. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1812007, 07230151020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXIV, XXXV e LV, da CF/88. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal